Tribunal: TJBA
Processo: 8025869-37.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025869-37.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDIVALDO BISPO LIMA Advogado(s): LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. POLICIAL MILITAR INATIVO. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo com o objetivo de obter a extensão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, aos seus proventos, com base no princípio da paridade entre ativos e inativos. O impetrante sustenta que a GCET é paga de forma generalizada aos oficiais da ativa, conforme certidão da PMBA e Resolução COPE nº 153/2014, sendo indevida a exclusão dos inativos. A liminar foi indeferida e foram prestadas informações pela autoridade coatora e defesa pelo Estado da Bahia, que alegaram ausência de direito líquido e certo, por se tratar de gratificação de natureza propter laborem. II. Questão em discussão Discute-se se é possível estender a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 125%, aos proventos de policial militar inativo, considerando o caráter genérico da vantagem, a ausência de critérios individualizados de concessão e o princípio da paridade previsto no art. 40, § 8º, da CF e no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. III. Razões de decidir A jurisprudência do TJBA tem reconhecido que a GCET possui caráter genérico, quando atribuída indistintamente aos oficiais da ativa, sem a instauração de processo administrativo individual. A legislação estadual (Lei nº 7.990/2001) assegura a paridade entre ativos e inativos quanto à remuneração e gratificações incorporáveis, sendo a GCET extensível aos inativos quando evidenciada sua natureza geral. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260 (tema 163 da repercussão geral), firmou entendimento de que vantagens de natureza geral devem ser estendidas aos inativos. A alegação de impacto orçamentário e violação ao art. 169 da CF/1988 não se sustenta, conforme precedentes do STJ, que afastam tais fundamentos quando se trata do cumprimento de decisão judicial baseada em direito adquirido. Presentes os requisitos legais e comprovado o pagamento indiscriminado da GCET aos oficiais da ativa, impõe-se a sua extensão ao impetrante, no mesmo percentual. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida. Tese de julgamento: “É devida a extensão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET aos policiais militares inativos, quando demonstrado que seu pagamento aos ativos ocorre de forma genérica, sem avaliação individualizada.” “A existência de previsão legal de paridade assegura aos inativos o direito à percepção de gratificação de natureza geral nos mesmos moldes conferidos aos ativos, nos termos do art. 40, §8º, da CF e do art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; CF/1988, art. 169; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 102, 110-B, 110-D e 121. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260 (Tema 163 da RG); STJ, Tema 905; STF, Tema 810; TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000; TJBA, MS nº 8033420-73.2022.8.05.0000; TJBA, MS nº 0012795-33.2017.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8025869-37.2025.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante EDIVALDO BISPO LIMA e impetrados Secretário de Administração do Estado da Bahia e Governador do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 06 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator